Tribunal: TCU
Processo: 012.158/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato inicial da pensão civil deferida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe em benefício da Sra. Antônia Zilda Brasil de Menezes, na condição de viúva do Sr. Carlos Roberto Teles de Menezes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em benefício da Sra. Antônia Zilda Brasil de Menezes, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique a Sra. Antônia Zilda Brasil de Menezes a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a aludida interessada tomou conhecimento desta decisão; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato em benefício da Sra. Antônia Zilda Brasil de Menezes, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.